Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-75.2014.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001103-75.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA - CPF: 044.885.171-70 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Adelson Benedito da Silva (VÍTIMA), Julcemar Almeida Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELSON BENEDITO DA SILVA (VÍTIMA), JULCEMAR ALMEIDA SILVA - CPF: 893.119.301-72 (VÍTIMA), MOISÉS LICERAS VELELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
ANIMUS NECANDI
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001103-75.2014.8.11.0032

RECORRENTE: OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que pronunciou o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil disposto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri (Decisão de pronúncia – id. 165602086).

O feito fora desmembrado em relação ao corréu
Moisés Liceras Vilela
.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição sumária do acusado OESDRAS em virtude do reconhecimento da excludente da legítima defesa putativa.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para a de lesão corporal (id. 165602094).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia (id. 165602096).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de pronúncia (id. 165602098).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado e qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Almejada absolvição sumária sob alegação de legítima defesa putativa. Inviabilidade. Circunstância que somente pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. Caso que deve ser apreciado e resolvido pelo Conselho de Sentença, inclusive quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da desistência voluntária e desclassificação para lesão corporal. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(id. 167397236).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que pronunciou o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil disposto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

No dia 18 de maio de 2014, por volta da 05h:00min, em uma via pública próximo ao Clemente, neste município, os denunciados OESDRAS Marques Arruda Santana e MOISÉS Liceras Vilela, valendo-se de uma arma de fogo e de um veículo F1000, tentaram contra a vida de Adelson Benedito da Silva (fl. 08), e Julcemar Almeida Silva (fl. 25), agindo por motivo fútil, só não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, já que empreenderam fuga para não serem descobertos, e as vítimas, aparentemente esmaecidas (desmaiadas) foram socorridas. Segunda consta, o primeiro denunciado, motivado por ciúmes de Greiciela (sua namorada), convidou o segundo denunciado, que encampou sua motivação, e, assim, agiu igualmente de maneira fútil (“solidariedade ao motivo fútil do amigo”, leia-se, “apoio ao ciúmes”), tentaram matar as vítimas no momento em que elas estavam de moto retornando de uma festa, quando dispararam seis tiros de arma de fogo contra essas [vítimas], sendo que três deles atingiram o ofendido Julcemar que, por conseguinte, acabou caindo da aludida motocicleta. Ato contínuo, os increpados iniciaram perseguição em face da vítima Adelson, na tentativa de atropelá-lo com a camionete, ocasião em que provocaram sua capotagem ao chocarem o veículo intencionalmente na motocicleta do ofendido. Contudo, tais condutas criminosas só não causaram a morte das vítimas, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, notadamente por erros na execução, fuga para se furtarem da repreensão penal e socorro das vítimas.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no dia e local supracitados, as vítimas Adelson Benedito da Silva (fl. 08) e Julcemar Almeida Silvam (fl. 25) estavam em uma festa onde também se encontravam os acusados, momento em que decidiram ir embora, utilizando-se, para tanto, da motocicleta pertencente ao primeiro ofendido. Contudo, após percorrem aproximadamente 800 (oitocentos) metros, foram surpreendidos pelos denunciados que os aguardavam na estrada, no interior de uma camionete f1000, instante em que, ao passarem pelo aludido veículo, os ofendidos foram alvejados por pelo menos 06 (seis) disparos de arma de fogo, sendo que três destes disparos atingiram a vítima Julcemar, que, com efeito, ocasionou sua queda da motocicleta onde estava de carona. Em seguida, os acusados iniciaram perseguição em face do ofendido Adelson, chegando a bater com a camionete, segundo relato da vítima sob enfoque, em sua motocicleta, momento em que veio a capotar com esta, desfalecendo no local após a respectiva queda. Ressalta-se, pois, que, segundo restou apurado, o motivo que ensejou a prática criminosa se resume no fato do denunciado OESDRAS Marques Arruda Santana ter tido um desentendimento outrora coma a vítima Adelson Benedito da Silva (fl. 08), motivado por ciúmes, já que a namorada do referido increpado já teve relacionamento amoroso com a aludida vítima em determinada época. Infere-se, ademais, que a vítima disse perante a autoridade policial que, em razão do mencionado desentendimento precedente, o acusado OESDRAS Marques Arruda Santana começou a falar na cidade que a mataria. Outrossim, o ofendido disse que pessoas lhe informaram durante a festa das “intenções” do acusado em face de sua pessoa, razão pela qual decidiu ir embora, o que não evitou, no entanto, de ser vitimado da prática delituosa em comento. Diante disso, chega-se a seguinte dinâmica: o acusado OESDRAS Marques Arruda Santana ao lado de seu comparsa MOISÉS Liceras Vilela, decidiram matar a vítima Adelson Benedito da Silva, que na ocasião dos fatos estava trazendo na garupa de sua motocicleta a pessoa de Julcemar Almeida Silva. Ambos os ofendidos, frisa-se, foram alvejados por disparos de arma de fogo perpetrados pelo réu, mas apenas o último foi atingido por três deles. Importante mencionar, outrossim, que embora se saiba que as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam em face dos agentes delituosos (art. 30 do CP), a futilidade da prática criminosa que recai em face do réu MOISÉS Liceras Vilela é diversa daquela que reflete na conduta do acusado OESDRAS Marques Arruda Santana, vale dizer, este tentou matar por ciúmes e àquele apenas por mera “solidariedade” ao intento criminoso de seu parceiro.”
(fls. 17/20 – id. 165602063).

Inicialmente, a defesa requer seja o acusado absolvido sumariamente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa.

Após detida análise, vejo que não assiste razão à defesa.

Conforme descrito na denúncia, os acusados
OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA e MOISÉS LICERAS VILELA, supostamente agindo por motivação fútil,
realizaram ao mínimo 06 (seis) disparos de arma de fogo em direção às vítimas
Adelson Benedito da Silva
, o qual pilotava sua motocicleta,

e
Julcemar Almeida Silva
que vinha na garupa da moto, tendo este último sido alvejado por três disparos.

Ato contínuo, com a queda de
Julcemar
da motocicleta, os acusados perseguiram a vítima
Adelson
e jogaram o veículo com o intento de atropelá-lo, momento em que este capotou sua moto e desmaiou com a queda.

Assim, vê-se que a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pela Portaria para Instauração de Inquérito Policial (fls. 39/40), Boletim de Ocorrência (fls. 41/44), fotografias da lesões causadas pelos disparos de arma de fogo na vítima
Julcemar Almeida Silva
(fl. 46), Relatório Policial (fls. 52/54), Boletim de Ocorrência (fls. 62/65).

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pelas vítimas e testemunhas nas fases investigativa e judicial.

Em solo policial a testemunha
Greiciela Ferreira de Moraes
, ex-amásia do acusado OESDRAS, deu detalhes do ocorrido, vejamos:

“QUE se relaciona com o suspeito OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA cerca de dois anos; Que estavam morando Juntos em Nobres/MT e no mês de dezembro/2013 romperam o relacionamento amoroso; Que ficaram cerca de seis meses separados; Que no dia dos fatos envolvendo seu marido OESDRAS e as vítimas ADELSON E JULCEMAR a depoente esclarece que não estavam convivendo maritalmente, estavam sim separados, motivo pela qual a depoente foi à festa que acontecia no Sítio Sales na companhia de sua prima APARECIDA MARIZETE DIAS; Que a depoente chegou na festa antes de OESDRAS; Que a depoente chegou por volta das 23730 horas e por volta da meia noite viu OESDRAS também na festa em uma roda com uns amigos deles, não sabendo a mesma informar nomes; Que a depoente não deu muita atenção para OESDRAS, que apenas o cumprimentou, não chegou de conversar com o mesmo; Que o suspeito também nem procurou a depoente na festa; Que a depoente viu a pessoa de ADELSON e um amigo forte na mesma festa, entretanto, a mesma não falou com a vítima Adelson, também não chegaram de conversar; Que OESDRAS estava apenas com uma latinha de cerveja nas mãos, que a depoente não viu o mesmo embriagado; Que OESDRAS aparentava estar normal, conversando com os amigos; Que viu ADELSON e amigo ingerindo bebidas alcoólicas; Que a depoente viu por três vezes OESDRAS caminhando pelo pátio da festa e ADELSON e o amigo também caminhando atrás; Que inclusive a depoente comentou com sua irmã JARDETE que isso não daria certo, pois, Adelson estava seguindo OESDRAS pela festa e os mesmos já tinham uma rixa antiga, por conta de uma briga que a vítima e o suspeito tiveram na Av. Cel Artur Borges, em fevereiro de 2012, onde Adelson estava bebado falando o nome da depoente em tom de provocação à OESDRAS; Que nessa briga Adelson e seus amigos acabaram agredido fisicamente OESDRAS com um copo de whisky, sendo que OESDRAS teve o nariz quebrado; Que era final da festa, por volta das 04:30 horas a pessoa de BENEDITO, conhecido como "BENE", que reside na Av. castelo Branco, próximo ao viatudo, chegou até a depoente e perguntou se a mesma tinha visto OESDRAS; Que a depoente respondeu que sim, porém, mais cedo e também perguntou a "BEN' porque queria saber do amigo OESDRAS; Que "BENE" respondeu apenas que MAICON havia emprestado "um negócio" para OESDRAS; Que "BENE" não disse o que era o negócio, porém, a depoente íogo pensou que poderia ser arma de fogo, devido ter visto ADELSON e o amigo atrás de OESDRAS; Que então a depoente foi até onde estava MAICON e perguntou ao mesmo: " MAICON VOCÊ EMPRESTOU ALGUMA COISA PARA OESDRAS?", vindo Maicon a responder: "SIM, EU EMPRESTEI UM NEGÓCIO SIM PARA ELE, PORQUE TINHA UNS CARAS PERSEGUINDO ELE E EU EMPRESTEI PARA ELE IR EMBORA"; Que novamente a depoente já se ligou de que Maicon havia emprestado uma arma de fogo para OESDRAS; Que a depoente perguntou quem era os caras, vindo Maicon a responder que um cara era forte e o outro era um rapaz que trabalhava na Móveis Felipe; Que a depoente logo ficou sabendo então que se tratava de Adelson e o amigo; Que a depoente nega que tenha sido a mesma quem informou para Maicon sobre a tentativa de homicídio cometido por OESDRAS contra ADELSON e o amigo; Que ficou sabendo do fato através de boatos de terceiros somente no domingo a noite quando já estava em Cuiabá, local onde a depoente estava residindo; Que cerca de um mês voltou a conviver maritalmente com OESDRAS; Que então veio a perguntar sobre o fato ocorrido com OESDRAS e ADELSON, vindo o suspeito a dizer que na festa viu Adelson passando"' mão na cintura, querendo intimidá-lo e então o suspeito antes de sair da festa pegou emprestado uma arma de fogo com Maicon e saiu junto com seu amigo Móises, e acabou encontrando na Rodovia MT 010 com Adelson e o amigo, onde o suspeito acabou atirando contra os caras (Adelson e o amigo);”
(fls. 02/03 – id. 165602063 – sic).

Também na Delegacia de Polícia, a vítima
Julcemar Almeida Silva
relatou como se deram os fatos, vejamos:

“QUE é amigo de ADELSON acerca de um ano e seis meses; Que no dia dos fatos foi com ADELSON a festa no Sítio Sales onde praticamente todos tem uma relação de parentesco com o declarante; Que chegaram na festa por volta de meia noite e transcorria tudo normalmente; Que não ficou todo o tempo ao lado de Adelson, pois, dançou com suas parentes e ficou boa parte do tempo ao lado de outros amigos, não podendo, por isto, relatar tudo que teria ocorrido com Adelson no período da festa; Que foi Adelson quem chegou até o declarante e disse para os mesmos irem embora por volta das 03:30 ou 04:00 horas; Que Adelson e o declarante não estavam armados, pois, se Adelson estivesse armado o declarante teria notado; Que não foi o declarante quem disse à Adelson para irem embora e também não foi ameaçado por ninguém no banheiro; Que se o declarante pudesse escolher não deporia em juízo, pois, tem receio e acredita que o suspeito não tenha nada contra o declarante já que os comentários "são que a bala não era para o declarante"; Que quando saiu da festa na garupa da moto pilotado por Adelson tudo transcorria normalmente até que sentiu que foi atingindo por um disparo que comentou com Adelson que logo após foi atingindo novamente por mais duas vezes, o que fez com o mesmo caísse da moto, mas antes disso pode ver que realmente o carro que perseguia o declarante era uma camionete F 1000 de cor vermelha; Que desmaiou e foi acordado pelo próprio Adelson”
(fls. 26/27 – id. 165602063).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela vítima
Adelson Benedito da Silva
, vejamos:

“QUE na noite do dia 17/05/2014 foi juntamente de seu colega JUCIMAR para a festa do "SÍTIO SALES", festa de santo que ocorre todo naquele local; QUE chegaram no local pouco antes da meia noite e então começaram a tomar umas cervejas; QUE por volta das 4:30 da madrugada o declarante resolveu ir embora para casa, e que então pegou sua motocicleta e saiu juntamente de JUCIMAR; QUE quando tinha andado aproximadamente 800 metros viu uma caminhonete F 1000 vermelha com carroceria de ferro e escrito "FORD", que passou ao seu lado, momento em que o carona efetuou 04 disparos de arma de fogo em direção ao declarante e seu amigo, mas que nenhum desses tiros os atingiu; QUE o motorista da caminhonete reduziu a velocidade logo à frente obrigando o declarante a ultrapassa-la, momento em que o suspeito efetuou mais 02 tiros, os quais acertaram as costas de JUCINEI; QUE nesse momento, JUCIMAR, baleado, caiu da garupa da moto e o declarante continuou correndo com a motocicleta, pois os suspeitos estavam tentando atropelá-lo; QUE alguns metros depois os suspeito alcançaram o declarante e começaram a bater em sua moto, até que o declarante veio a capotar; QUE nesse momento o declarante desmaiou e não se lembra de mais nada; QUE o declarante machucou a cabeça e o braço com a queda; QUE conseguiu ver que quem fez os disparos foi "OESDRAS MARQUES ARRUDA SANTANA", antigo desafeto do declarante que mora na cidade de Nobres/MT - no bairro Jardim Petrópolis; QUE OESDRAS estava junto de um amigo BRANCO, DE ESTATURA BAIXA E OLHOS CLAROS, e que é proprietário da caminhonete F1000 vermelha e também mora na cidade de Nobres/MT, e que ambos estavam na festa em que o declarante estava com o amigo; QUE o motivo de OESDRAS ter atentado contra a vida do declarante é que há aproximadamente 08 meses OESDRAS namorava GREYCIANE (que reside na antiga pracinha velha, fundos da distribuidora Marajá), que era ex-namorada do declarante e que em uma noite, numa festa na avenida ARTHUR BORGES, o suspeito chegou até o declarante e o empurrou, perguntando se ele tinha ainda alguma coisa com GREYCIANE, e o declarante respondeu que não; QUE OESDRAS continuou empurrando o declarante e então um amigo seu chamado MAILSON deu uma "copada" no rosto de OESDRAS, quebrando o seu nariz; QUE depois disso o suspeito passou a falar pela cidade que mataria o declarante aonde o encontrasse; QUE passados aproximadamente 02 meses encontrou OESDRAS em uma festa no "MANGUEIRAL", onde o suspeito disse que mataria, a vítima nesse dia; QUE avisaram o declarante das intenções de OESDRAS, e por isso a vítima resolveu ir embora; QUE nunca mais tinha visto OESDRAS, até o dia em que ele atentou contra a sua vida; QUE posteriormente JUCIMAR disse ao declarante que no dia da festa OESDRAS veio até ele no banheiro, tirou um revolver e disse que mataria os dois aquele dia, e que JUCIMAR não disse nada para o declarante para não assustá-lo, pediu apenas para que ambos fossem embora; QUE ouviu boatos que dizem que OESDRAS passou em sua casa, fez as malas e fugiu, tomando rumo ignorado; QUE SABE QUE OESDRAS JÁ RESPONDEU POR UM HOMICÍDIO QUANDO TINHA 16 ANOS DE IDADE;”

(fls. 50/51 – id. 165602063).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente OESDRAS MARQUES alegou que realizou os disparos em direção às vítimas, por acreditar que estava sendo perseguido por
Adelson
e
Julcemar
e que os mesmos estariam munidos com arma de fogo, vejamos:

“Que no dia 17/05/2014, foi à festa no sítio Sales; Que foi junto com MÓISES; Que foi na camionete F1000, de cor vermelha, com carroceria de ferro; Que sua mulher GREICIELA FERREIRA DE MORAES também estava na festa, mas foi e voltou junto com sua prima; Que chegou por volta de meia noite; Que cerca de vinte minutos após chegar avistou ADELSON E JUCEMAR; Que já se envolveu em uma briga com Adelson e mais três pessoas que teriam agredido o interrogado com uma garrafada em seu rosto; Que percebeu que Adelson ao avistar o interrogado comentou alguma coisa com Jucemar; Que o interrogado sempre que se deslocava pela festa era seguido por Adelson e Jucemar; Que o interrogado conversou com MAICON cerca de quarenta minutos a respeito da situação e foi informado que Jucemar teria saído a pouco da cadeia e que seria uma pessoa perigosa e que era para o interrogado tomar cuidado; Que após uns dez minutos foi ao banheiro e novamente foi seguido por ADELSON e JUCEMAR; Que pôde perceber que JUCEMAR estava armado, pois, o mesmo parou para urinar ao seu lado, momento em que o interrogado avistou a arma de fogo, pois, Jucemar a teria sacado no momento em que urinava; Que então novamente conversou com MAICON (FILHO DA PROFESSORA EDNA ARAÚJO RESIDENTE NESTA CIDADE) e pediu para ele uma arma de fogo, pois, estava com medo do que poderia acontecer; Que MAICON passou a arma de fogo para o interrogado; Que então chamou MOISÉS para irem embora; Que pegou a arma apenas visando proteger o seu retorno; Que no trajeto de volta avistou o farol da moto na traseira do carro e que a mesma emparelhou com o veículo e o interrogado pode perceber que nela estava ADELSON E JUCEMAR; Que neste momento o interrogado efetuou dois disparos, mas que não atingiram ninguém; Que a moto ultrapassou a camionete e ficava fechando o carro impedindo a passagem; Que percebeu que JUCEMAR tinha sacado a arma de fogo e que prontamente o interrogado efetuou mais dois disparos; Que percebeu que os disparos atingiram as vítimas e que a moto tombou; Que o interrogado prosseguiu para casa; Que não procurou a polícia para relatar o fato, pois, tinha receio de ser preso; Que após o fato o interrogado devolveu a arma de fogo para Maicon em Nobres/MT, porém, o mesmo reside em Rosário Oeste/MT; Que sabe apenas que a arma de fogo era um revólver não sabendo informar o calibre da mesma;”

(fls. 22/24 – id. 165602063).

Em Juízo o recorrente
disse
“que estava na festa do Sítio Sales, oportunidade em que percebeu que as vítimas Adelson e Julcemar o estavam perseguindo. Disse que, ao se deslocar até o banheiro da festa, viu que a vítima Julcemar estava portando arma de fogo, e, desta forma, solicitou que a testemunha Maykon lhe emprestasse uma arma de fogo para a sua segurança. Narrou que, cerca de 500 metros da festa, notou que uma motocicleta o estava perseguindo e, ao se aproximar, percebeu que se tratava das vítimas Adelson e Julcemar. Disse que viu que Julcemar estava tentando empunhar uma arma de fogo, ocasião em que efetuou 02 disparos para o alto e, tendo em vista que Julcemar continuou a tentar empunhar o artefato bélico, efetuou 02 tiros contra ele, o que acarretou a queda das vítimas.”
(Trecho extraído da decisão de pronúncia – id. 165602086).

Esse é o contexto probatório arrolado nos autos.

No que tange à alegação de que o réu tenha agido em legítima defesa putativa (imaginária), neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Além disso, a multiplicidade de disparos efetuados, os quais atingiram uma das vítimas em regiões vitais, bem com o fato do acusado ter “jogado” sua caminhonete em cima da motocicleta conduzida pelo ofendido
Adelson
, ensejam dúvidas sobre o uso moderado do meio empregado, sobretudo ao considerar que não há nenhum elemento de prova que demonstre que os ofendidos estavam armados no momento dos disparos perpetrados pelo recorrente.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - ALEGADA DESCRIMINANTE PUTATIVA - SITUAÇÃO FÁTICA NEBULOSA - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada. Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa putativa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude, a qual deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

O afastamento das qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente deverá ser acolhido quando houver certeza de que elas não restaram configuradas ou desconectadas do conjunto fático-probatório, sob pena de invasão de competência do Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(N.U 1009976-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Portanto, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação da defesa, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Em relação ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária, impende destacar que o referido instituto, previsto no art. 15 do Código Penal, é aplicável em favor do réu quando o mesmo, depois de iniciada a execução, deixar de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do recorrente, até porque uma das vítima fora alvejada pelas costas com três disparos de arma de fogo.

Não bastasse isso, a tese de desistência voluntária não pode ser configurada quando o próprio acusado afirma em seu interrogatório que, após atingir as vítimas com disparos de arma de fogo, se evadiu do local e sequer procurou a Polícia para comunicar o ocorrido.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver o acusado OESDRAS, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelo próprio acusado, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Ressalta-se, por fim, que o conjunto probatório dos autos, ao menos nessa fase processual, não indica a ocorrência da alegada desistência voluntária em favor do réu OESDRAS, tampouco claro sobre a ausência de
animus necandi
, razão porque não há falar-se em desclassificação da conduta ilícita descrita na inicial acusatória para a de lesão corporal, tal como pretendida pela defesa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023